Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0724728-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SAMARA MENDES DE SOUZA DA SILVA EMBARGADO: ANDRADES TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Na petição de id. 45761220, a Embargante reitera pela terceira vez para que haja alteração no CNPJ no cadastramento da parte embargada, “(...) tendo em vista que o CNPJ da parte embargada DR. LASER é 32.752.762/0001-30”. Contudo, como ser verifica dos autos principais, consta da emenda inicial que a ré é “DR. LASER, pessoa jurídica de direito privado, UNIDADE BRASÍLIA SUDOESTE, inscrita no CNPJ 11.405.359/0001-65, localizada em CLSW ST. SUDOESTE SUPERQUADRA SUDOESTE 301, Loja 10 – Brasília- DF, CEP 70.673.601” (id. 134318335 dos autos de origem) e cuja razão na primeira instância é “ANDRADE TECNOLOGIA LTDA”. A inicial ainda não foi recebida (id. 134318335 dos autos de origem, de 09/01/2023) e tampouco a parte ré DR. LASER citada. A parte ora embargante interpôs o agravo de instrumento da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária informando que a parte ré é a pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ 11.405.359/0001-65, que consta como razão social o nome “ANDRADE TECNOLOGIA LTDA”. No curso deste recurso, a embargante pretende alterar o CNPJ para outro, qual seja, o n. 32.752.762/0001-30, o que também implica na alteração da razão social para CLÍNICA BRITO ESTÉTICA DEPILAÇÃO LTDA (id. 44417926). Porém, essa questão sequer foi aventada em primeira instância, onde permanece o CNPJ 11.405.359/0001-65. Diante disso, reitera-se o despacho de id. 45220940. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2023 14:16:48. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargador